Tribunal: TJBA
Processo: 0541551-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0541551-21.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RODRIGO VELOSO TOSTA DE FRANCA Advogado(s): AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA registrado(a) civilmente como AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA, RAFAEL DIAS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como RAFAEL DIAS OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS. VÍTIMA QUE RECONHECEU O ACUSADO, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, COMO UM DOS AUTORES DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA A REPRIMENDA CORPÓREA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de roubo, impossível cogitar-se da absolvição do Acusado, impondo-se a manutenção da condenação. 2. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, a palavra da Vítima tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020). 3. Reanálise, de ofício, da dosimetria da pena, com manutenção da reprimenda fixada pelo Juízo primevo, ante a ausência de irregularidades. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0541551-21.2019.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante RODRIGO VELOSO TOSTA DE FRANCA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.